Tribunal: TJBA
Processo: 0500613-30.2020.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500613-30.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LETICIA BATISTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PROCESSO PENAL
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. HOMICÍ
DI
O QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA.
IMPRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO PROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS ATRAVÉS DE
EVIDÊNCI
AS COLHIDAS NA DELEGACIA, CORROBORADAS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E POR LAUDOS PERICIAIS.

DECOTE DAS QUALIFICADORA
MOTIVO FÚTIL
. NÃO ACOLHIMENTO.
EVIDENCIADA MINIMAMENTE A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
NECESSÁRIA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1
– A
s
defesa
s
interp
u
s
eram
Recurso em Sentido Estrito impugnando
sentença q
ue pronunciou
o
s
réu
s

pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I
I
e IV, do Código Penal
, sendo-lhe
s

concedi
do o direito de recorrer em liberdade.
Consta nos autos que os Recorrentes, em unidade de desígnios e imbuídos de “animus necandi”, por motivo
fútil
e mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido,
ceifaram a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo
. Relata-se que
o terceiro denunciado teria atraído o ofendido, convidando-lhe para usar drogas. Ao chegar no local, a vítima fora surpreendida pelo segundo Recorrente que defla
g
rou um tiro em sua boca. Ao tentar fugir, fora segur
ado pela primeira Recorrente, momento em que houve outros dois disparos.
Narra-se que o crime teria sido cometido por vingança, tendo em vista um suposto relacionamento existente entre a vítima e a filha do segundo Recorrente, reprovado por este. Parentes da vítima
e dos Recorrentes compareceram
em ambas as oportunidades, extra e judicial
. Enquanto o segundo Recorrente confessou a prática delitiva na delegacia, sendo decretada a sua revelia na assentada, a primeira Recorrente negou participação no fato.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– A primeira Recorrente

suplica
p
el
a impronúncia (
art
. 414

do Código de Processo Penal),
alegando
ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal e sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria, por estar a sentença de pronúncia baseada, segundo a defesa, predominantemente em depoimentos de
“ouvir dizer”
e desavenças preexistentes, ressaltando que a única testemunha ocular negou expressamente sua participação nos fatos.

3 – O segundo Recorrente
pugna pelo decote da qualificadora
do motivo fútil
,
argumentando que a motivação do crime não se enquadraria na futilidade, mas sim em um contexto complexo de conflitos familiares e envolvimento com uso de drogas, o que afastaria a desproporcionalidade exigida para a manutenção da majorante, requerendo assim a desqualificação do homicídio.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

4
–
O
bserva-se na decisão de pronúncia ora combatida estarem devidamente expostas as razões
, com base nos laudos periciais e nos depoimentos das testemunhas,
que conduziram
a magistrada
de primeiro grau à compreensão de existirem a materialidade delitiva
e os indícios suficientes de autoria relativos ao
s
Recorrente
s
,

únicos requisitos legais exigidos nesse momento processual (art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal). A despeito do inconformismo recursal, verifica-se que há indicativos bastantes para manter a submissão do caso à análise dos Jurados, pois

os depoimentos prestados em ambas as fases, extra e judicial,
pe
la avó, companheira e mãe da vítima, assim como pela então convivente da denunciada e pelo próprio primeiro denunciado na delegacia
,

apontam o
s
Recorrente
s
como o
s prováveis
autor
es
do d
elito
que ceif
ou
a vida
do

ofendido
.

5
-
Por outro lado, as versões apresentadas pel
a

Recorrente
na delegacia e em Juízo não encontr
ou
respaldo
indubitável
no restante do conjunto probatório.
A despeito de ela afirmar não ter participado do crime, salientando a declaração ofertada por sua então convivente confirmando tal narrativa, a testemunha
também informou ter tomado ciência por populares de que a Recorrente teria segurado a vítima para que o seu irmão contra ela atirasse, garantindo o êxito
delitivo
.

De tal forma que, havendo versões conflitantes e indícios que corroboram a tese acusatória, compete aos Jurados, Juiz Natural da causa, a valoração soberana da prova, como anteriormente demonstrado.

6
– Assim, n
o caso dos autos, existem elementos suficientes para que o
s

acusado
s
seja
m
submetido
s
a julgamento pelo Tribunal Popular, isso porque a pronúncia não exige convencimento absoluto do magistrado.

7
-
Quanto às qualificadoras dispostas nos incisos
I
I
e
IV do §2º do art. 121 do Código Penal, entende-se encontrarem-se minimamente demonstradas nos autos.

Conforme informações constantes nos depoimentos que compõem o conjunto probatório, os Recorrentes teriam praticado
homicídio por motivo fútil, imbuídos por sentimento de vingança em vista de o Recorrente não aceitar um suposto relacionamento da vítima com a sua filha.
Ademais, revela-se que o ofendido teria sido atraído ao local do crime sob o pretexto de usar drogas, sendo surpreendido pelo Recorrente que contra ele disparou e, ao tentar fugir, teria sido impedido pela primeira Recorrente, que o segurou para garantir a execução do crime, condutas que dificultaram ou impossibilitaram a defesa da vítima (inciso IV)
.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo indicativos suficientes da incidência das qualificadoras, estas devem ser levadas ao exame do Tribunal do Júri, por ser ele o Juízo natural, “
sob pena de usurpação da competência constitucional
”
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8
-
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

Tese de julgamento:
1.
Conforme previsão do art. 413 do CPP, para que seja proferida a sentença de pronúncia, basta a existência da prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, cabendo ao Conselho de Sentença o julgamento acerca da su
ficiência ou não de provas para a condenação. 2. Em respeito ao juiz natural da causa, havendo evidências que demonstrem a
real probabilidade da autoria do crime, o caso deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3.
E
xistindo dúvidas acerca do elemento volitivo dos agentes, é imperiosa a submissão de tal questão ao Tribunal Popular, que irá avaliar o contexto probatório, dirimir as dúvidas, optar pela versão que reputar mais crível, para então proferir o veredito final
.
4
.
As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando houver indícios mínimos que as sustentem, devendo sua exclusão ocorrer apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
art
s
.
29,
121, §2º,
I
I e IV,
ambos
do Código Penal;
arts
. 413,
caput
, §1º, 414 e 415, II, do Código de Processo Penal; art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –

HC n. 778.470/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO
E

NÃO
PROVIDO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
.

05
5
5505-76.2015.8.05.0001
–
SA
LVADOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº.
0
5
00613-30.2020.8.05.0039
, da Comarca de
Camaçari
/BA, sendo o
s
Recorrente
s

LETICIA BATISTA DOS SANTOS e FERNANDO DOS SANTOS

e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar pelo não provimento do Recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)